Tribunal: TJSP
Processo: 1500173-74.2023.8.26.0282
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - Crime cometido mediante escalada - Autoria e materialidade bem demonstradas - Prova suficiente para o decreto condenatório - Pena, no entanto, mitigada na primeira fase do cálculo dosimétrico - Regime prisional fechado adequado e incontroverso - Réu com antecedentes criminais e reincidente - Recurso parcialmente provido.